Tribunal: TJSP
Processo: 1006201-30.2020.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Inscrição / Documentação
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Concurso público para provimento do cargo de Técnico em Enfermagem, pelo qual o impetrante foi aprovado por meio de concurso público. Candidato que teve sua posse impedida por supostamente não atender à formação prevista no edital. Inocorrência. Impetrante com formação em curso superior de Enfermagem; sendo até sem sentido afastá-lo da nomeação por ter formação superior.

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Concurso público para provimento do cargo de Técnico em Enfermagem, pelo qual o impetrante foi aprovado por meio de concurso público. Candidato que teve sua posse impedida por supostamente não atender à formação prevista no edital. Inocorrência. Impetrante com formação em curso superior de Enfermagem; sendo até sem sentido afastá-lo da nomeação por ter formação superior. Prova pré-constituída na espécie. Precedentes. Concessão da segurança mantida. Reexame necessário e recurso da Municipalidade improvidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000760994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1006201-30.2020.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO,
é apelado VANDERLEI JOSÉ TRINDADE.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI (Presidente), CARLOS VON ADAMEK E VERA ANGRISANI.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006201-30.2020.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 21749 2/6
Voto no 21749
Apelação Cível no 1006201-30.2020.8.26.0506
Apelante: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Recorrente: Juízo “Ex Officio”
Apelado: Vanderlei José Trindade
Interessado: Prefeito Municipal de Ribeirão Preto
Vara de origem: 1a Vara da Fazenda Pública de Ribeirão Preto
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
Concurso
público
para
provimento do cargo de Técnico em Enfermagem, pelo qual o
impetrante foi aprovado por meio de concurso público. Candidato
que teve sua posse impedida por supostamente não atender à
formação prevista no edital. Inocorrência. Impetrante com
formação em curso superior de Enfermagem; sendo até sem
sentido afastá-lo da nomeação por ter formação superior. Prova
pré-constituída na espécie. Precedentes. Concessão da segurança
mantida. Reexame necessário e recurso da Municipalidade
improvidos.
Vistos.
Trata-se
de
reexame
necessário
recurso de apelação interposto pela Prefeitura Municipal de
Ribeirão Preto contra a r. sentença de fls. 165/169, que
concedeu a segurança pleiteada por Vanderlei José Trindade
nos autos do mandado de segurança impetrado em face do
Prefeito do Município de Ribeirão Preto, para que fosse
determinada sua posse no cargo de Técnico em Enfermagem.
A Prefeitura, em suas razões (fls.
174/181) sustenta que o autor deixou de apresentar a
documentação exigida pelo edital do certame, apresentando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006201-30.2020.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 21749 3/6
Diploma em Enfermagem, não preenchendo os requisitos para o
provimento
do
cargo:
Curso
Técnico
Profissionalizante.
Entende que pelo princípio da vinculação ao edital, o
diploma de graduação em curso superior não supre a exigência
de formação em curso técnico exigido.
Pugna pelo provimento do recurso,
para que seja denegada a segurança impetrada.
O apelado ofertou contrarrazões às
fls. 187/196, pela manutenção da sentença recorrida.
É o relatório.
1. Trata-se de mandado de segurança
impetrado pelo impetrante em face do Prefeito Municipal de
Ribeirão Preto, sob argumento que foi aprovado em concurso
para provimento de cargo de Técnico em Enfermagem, tendo
sido impedido de tomar posse, sob alegação de que não teria
atendido às exigências para a posse no cargo.
Diante disso, objetivando garantir a
sua posse, impetrou este mandado de segurança, o qual
instruiu com documentos que demonstram o preenchimento dos
requisitos constantes no edital.
A r. sentença concedeu a segurança e
deve ser mantida.
2.
O
impetrante,
ora
apelado,
impetrou o presente mandamus em face do Prefeito Municipal
de Ribeirão Preto, que teria indeferido sua nomeação no
cargo de Técnico de Enfermagem, o qual foi aprovado por meio
de concurso público, sob argumento de que ele não teria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006201-30.2020.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 21749 4/6
preenchido os requisitos do edital, já que era formado em
curso superior em Enfermagem, enquanto o cargo disputado é o
de técnico em Enfermagem.
Ocorre que o apelado é enfermeiro com
formação universitária, estando regularmente inscrito no
Conselho Regional de Enfermagem, como se verifica às fls.
136 e 137/138.
Note-se que o apelado possui formação
superior a exigida; sendo sem sentido afastá-lo da nomeação
por ter formação superior.
No caso, há mera aparência de não
cumprimento de requisito de habilitação, pois, o exame
substancial da titulação do impetrante demonstra que ele tem
habilitação suficiente para o cargo.
Muito embora a Administração Pública
possa estabelecer critérios para os concursos, deve sempre
estar adstrita aos princípios da igualdade e da legalidade e
às noções de razoabilidade e proporcionalidade.
Assim, não subsiste o óbice apontado
pela autoridade impetrada para impedir a posse do impetrante
no cargo, já que foi comprovada a qualificação necessária
para o exercício do cargo pretendido pelo autor.
3.
Como
se
observa,
restou
demonstrado o direito líquido e certo do Apelado, ante a
documentação apresentada, não tendo amparo legal a decisão
da autoridade administrativa de invalidar a posse do autor.
Assim, considerando que o mandado de
segurança deve ser instruído com prova pré-constituída, apta
a demonstrar o direito líquido e certo e a respectiva

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006201-30.2020.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 21749 5/6
violação por ato da autoridade impetrada e tendo tal prova
sido juntada, de rigor a concessão da ordem na espécie.
Em situações análogas assim decidiu
este E. Tribunal de Justiça:
1001757-82.2016.8.26.0541
Classe/Assunto: Apelação Cível / Posse e Exercício
Relator(a): Fermino Magnani Filho
Comarca: Santa Fé do Sul
Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 12/12/2017
Data de publicação: 12/12/2017
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA Impetração para o fim de nomeação
em cargo público concursado Técnica de Enfermagem Edital que exigia
curso profissionalizante de nível médio Impetrante com formação superior
em Enfermagem Requisito de qualificação suficiente Reforma que se impõe
Apelação provida.
1001588-86.2014.8.26.0114 Apelação / Posse e Exercício
Relator(a): Luiz Sergio Fernandes de Souza
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 24/11/2014
Data de publicação: 27/11/2014
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA Concurso Público para provimento do
cargo de Técnico de Agente de Apoio à Saúde (Farmácia) Impetrante que
conta com curso superior de Farmácia, mais abrangente do que o de natureza
técnica, o que fala em favor do direito certo e líquido de ser empossado no
cargo, preenchidas que se encontram as exigências do Edital Inexistência de
violação do princípio da legalidade Sentença reformada Recurso provido.

1012801-73.2015.8.26.0011 Apelação / Concurso Público / Edital
Relator(a): Venicio Salles
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 03/04/2017
Data de publicação: 03/04/2017
Ementa: Concurso público Tecnólogo em Radiologia eliminado porque não
possui diploma de Técnico de Radiologia, exigido no Edital inadmissibilidade
o título que o impetrante ostenta é de curso superior na área, conferindo-lhe
conhecimento mais abrangente do que o de técnico declaração do Conselho
Regional de Radiologia no sentido de não haver qualquer impedimento ao
exercício da função de Técnico de Radiologia ação julgada procedente para
anular o ato de exclusão do certame e permitir nomeação e posse do candidato no
cargo pretendido sentença confirmada. Recurso improvido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1006201-30.2020.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 21749 6/6
4. Em decorrência da proibição do
art. 25 da Lei 12.016/09, deixo de fixar honorários
advocatícios por ser inaplicável o NCPC.
5. Considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, uma vez que,
em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a
citação dos dispositivos, bastando que a questão tenha sido
decidida.
Isto posto, o reexame necessário e o
recurso voluntário são conhecidos, mas improvidos, ficando
mantida a r. sentença de fls. 165/169. Incabíveis honorários
advocatícios na presente demanda.

Cláudio Augusto Pedrassi
Relator